Tribunal: TJPA
Processo: 0804563-42.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804563-42.2020.8.14.0000
PACIENTE: SILVIO GONCALVES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO: 0804563-42.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

IMPETRANTE: WAGNER ALVES DE MORAIS (OAB/PA Nº 27.137)

PACIENTE: SILVIO GONÇALVES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTS. 157, §2º, I E II E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. FEITO COMPLEXO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EXTENSÃO DE LIBERDADE. SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS. ORDEM DENEGADA.

1.

O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.

1.1.

O feito em questão é extremamente complexo, pois possui relação com outro processo em tramitação no primeiro grau que abarca 11 réus, além de ter sido necessário aguardar solução de Conflito negativo de Jurisdição, bem como expedir cartas precatórias para oitiva de testemunhas – inclusive da defesa.

1.2.

O
Judiciário vem tomando medidas para minimizar os impactos da pandemia viral (Sars-Cov-2), inclusive com a realização de sessões de julgamento virtuais e a implementação de audiências por meio de videoconferência.

2.

Não se aplica a extensão do benefício da liberdade concedida a coautor do crime se as circunstâncias fático-jurídicas que fundamentaram o benefício distinguem-se entre os réus.

3.

Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Wagner Alves de Morais, em favor de
Silvio Gonçalves dos Santos
, que responde a ação penal nº 0007853-71.2018.8.14.0064 perante o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, pela suposta prática dos crimes capitulados nos arts. 157, §2º, I e II e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

O impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois
“desde a sua prisão em 08\11\18 até a data de 07\09\2020, o acusado encontra-se recolhido a prisão, foi denunciado pelo Ministério Público, apresentou defesa preliminar em 22\03\19, sua audiência de interrogatório foi realizada, inclusive o acusado foi interrogado antes que as demais testemunhas de acusação fossem ouvidas, pois restam para serem ouvidas duas testemunhas de acusação na Cidade de Bragança e duas testemunhas de defesa para serem ouvidas na Cidade de Viseu”
.

Acrescenta que
“as audiências marcadas por carta precatória que seriam realizadas no dia 20/03/2020 (cp 2019.905.09478639 - testemunhas de acusação) em Bragança/PA e em 23/03/2020 (testemunhas de defesa) em Viseu/PA, foram adiadas por conta da pandemia do Covid-19 e das determinações das autoridades de saúde SEM PREVISÃO DE SEREM REMARCADAS, gerando ainda mais prejuízo para o paciente”
.

Pede a extensão da liberdade concedida a corréus sob o argumento que
“os demais acusados pelo mesmo crime, que estão vinculados ao processo n.0001185-50.2019.814.0064, foram liberados, inclusive foram presos em data posterior ao acusado, em razão do entendimento de ser estendido a eles o benefício do Habeas Corpus nº 0800073-74.2020.8.14.0000 Egrégio TJE/PA, que determinou a liberação do acusado JORSADAK DA SILVA BARROS, pelo que atualmente encontram-se em liberdade os acusados: GILVAN VIEIRA LOBATO, JOSE MARIA NOGUEIRA DOS REIS, HUMBERTO HERBET DE OLIVEIRA RODRIGUES e ENILSON JOSE DA SILVA MACHADO, todos acusados, juntamente com o paciente, pelo mesmo crime. Vejamos a decisão do Egrégio TJE\PARÁ, proferida no nº 0800073-74.2020.8.14.0000, da lavrado (sic) do Desembargador Mairton Marques e a decisão do Magistrado Lucas do Carmo, que pois (sic) em liberdade, os acusados que estavam presos com o paciente, pela mesma acusação”.

Por esses motivos, pugna:

“a) Que o presente Recurso seja esta recebida e autuada nos termos legais;

b) Que V. Exa., conceda LIMINARMENTE a ordem no sentido de determinar a revogação da Prisão Preventiva mantida contra o paciente pelo Juízo da Vara do Crime Organizado da Comarca de Belém, e reconhecido como legal pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA para o CENTRO DE RECUPERAÇÃO DO COQUEIRO, até final julgamento do pedido de habeas corpus impetrado perante este Egrégio Superior Tribunal de Justiça;

c) Que sejam requisitadas as informações para a autoridade coatora;

d) Por fim, que sejam abertas vistas dos presentes autos ao Representante do Ministério Público e, finalmente que este Egrégio Tribunal conceda em definitivo a ordem para que o paciente aguardar em liberdade o desenvolvimento do processo, considerando as razões acima aduzidas, pois a ordem pública e a instrução processual está plenamente garantida e a manutenção de sua prisão tornou-se totalmente ilegal face, também, a liberdade dos demais acusados, e o tempo de 542 (quinhentos e quarenta e dois dias), recolhido a prisão, devendo ser expedido em definitivo, para que cesse o constrangimento ilegal, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, como medida da mais cristalina justiça.”

Junta documentos.

Em 14.05.2020, os autos foram distribuídos à relatoria do Exmo. Desembargador Raimundo Holanda Reis, que se encontrava de licença para tratamento de saúde e, por isso, seu gabinete fez a remessa dos autos, de ordem, à Secretaria da Seção de Direito Penal.

Assim, o processo foi redistribuído à Exma. Desembargadora Edwiges de Miranda Lobato, que negou o pedido liminar e determinou que a autoridade inquinada coatora prestasse informações e, após, fossem os autos remetidos ao Ministério Público do Estado de 2º grau para emissão de parecer (Id. nº 3.079.337).

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou informações (Id. nº 3.093.528).

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação, face a inexistência de constrangimento ilegal, ressaltando que
“no caso dos autos, não vejo como prosperar a alegação de excesso de prazo dada a complexidade do caso, a quantidade de réus e testemunhas, a necessidade de expedição de cartas precatórias para a oitiva de testemunhas, tendo o Impetrado destacado que ainda houve a impetração de vários habeas corpus, pedidos de revogação de prisão preventiva, expedição de cartas precatórias, reabertura do prazo para resposta à acusação entre outros fatos processuais que justificam o elastecimento da duração normal do processo, não havendo que se falar de inércia do Estado Juiz”
(Id. nº 3.098.943).

Em 20.05.2020 os autos retornaram, com parecer, ao gabinete do relator originário, Des. Raimundo Holanda Reis, que, em 29.05.2020, indicou a minha prevenção em razão do julgamento do
habeas corpus
nº 0804540-33.2019.8.14.0000, do qual fui relator.

É o breve

relatório
.

VOTO

Anoto, primeiramente, acolher a prevenção apontada.

Sobre o excesso de prazo suscitado pela defesa, ainda que reiteradamente afirmado por esta egrégia Seção julgadora, entendo que é salutar relembrar que
o tempo em juízo não pode ser calculado com mera soma matemática
, uma vez

que, por ser absoluta, deixaria de atender ao fim a que se destina o processo penal:
a prestação jurisdicional plena, vale dizer, a aplicação correta da lei penal integralmente adequada à Constituição
.

Há de ser observado que cada processo traz em seu conteúdo uma história única, construída por protagonistas distintos – algumas vezes um, outras, diversos – de forma que não se pode estipular prazo fixo e peremptório para a tramitação, realização de atos e julgamento de feitos que apresentam demandas diferentes entre si, de acordo com suas peculiaridades.

Para o aferimento de eventual excesso de prazo, é preciso, além do decurso do tempo, examinar todo o contexto em que se desenvolve o processo, observar se o juízo quedou-se inerte quando deveria ter atuado, se os atrasos porventura existentes foram causados por atos não provocados pelo acusado e, assim, diante do caso concreto, constatar se há ou não razoabilidade entre a complexidade do feito e o lapso temporal decorrido no seu andamento.

Aliás, sobre a dimensionalidade do tempo do processo, permito-me breve digressão.

E ressalto, desde logo, embora possa parecer obvio, que a medida do tempo no processo judicial, não se confunde com sua compreensão na física, na história ou na filosofia. Tem uma conformação jurídica, no caso do nosso ordenamento, insculpida na Constituição que tratava do tempo do processo como decorrência do princípio do
due processo of law
e, com a Emenda Constitucional nº 45 de 2004, passou a expressamente dispor no inciso LXXVIII do art. 5º:
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
.

Por essa cláusula expressiva de um direito fundamental, segundo deixa evidente sua melhor hermenêutica, a velocidade do tempo processual deve ser examinada de modo equilibrado “fazendo-se apelo ao subprincípio da
proporcionalidade em sentido estrito
, o qual é indissociável da ponderação de bens, ao lado da
adequação
e da
necessidade
”
[1]
, tendo em conta os elementos fáticos que constituem o caso concreto, ou seja, todas as circunstâncias ocorrentes na tramitação do feito.

Conforme acertadamente pondera Samuel Miranda Arruda
[2]
, que melhor ser debruçou sobre esse tema ao comentar o art. 5º, inciso LXXVIII:

A compreensão do conceito de “razoável duração do processo” passa inicialmente pela determinação do que ele não é. Tempo razoável não se confunde ou se identifica com prazo processual. Ou seja, não basta que haja o transcurso do(s) prazo(s) processual (ais) fixado(s)para prática de um dado ato para que se considere violado o direito fundamental. Nesse caso, houve o mero descumprimento de um prazo processual, que tem consequências próprias, fixadas na legislação ordinária.
Por outro lado, a duração razoável do processo não pode ser matematicamente fixada
a priori
, em um determinado número de dias ou meses, como uma regra geral aplicável a casos distintos
. (grifei)

Note-se,
para encerrar a digressão que anunciei ser breve
, que aqui não estou tratando da tão atual
contemporaneidade
da custódia antecipada – que, ao fim e ao cabo, não se resume à análise do tempo decorrido entre a ocorrência da conduta infracional imputada ao acusado e a decretação da prisão preventiva, devendo mais propriamente tomar em consideração o tempo passado entre o que (fato) motiva esta última e a data da decisão judicial –
mas sim do retardamento imotivado da instrução capaz de causar constrangimento ilegal a ser corrigido através de
habeas corpus
, por ferir, em última análise, a citada garantia fundamental expressa na Constituição
.

No caso

em exame, salta aos olhos a complexidade do feito, uma vez que
o processo a que responde o paciente é conexo com a ação penal nº 0001185-50.2019.8.14.0064 que, por sua vez, conta com 11 réus
, todos acusados de, juntamente com o coacto,
terem praticado assalto a uma agência do banco Banpará, em Viseu, interior do Estado do Pará
.

Além da quantidade de pessoas envolvidas no crime, o feito tornou-se mais complexo em razão da necessidade de aguardar a solução de Conflito negativo de Jurisdição estabelecido entre a Vara Única da Comarca de Viseu e a Vara de Combate ao Crime Organizado que, tramitando sob a relatoria da Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, culminou com a declaração de competência da Vara especializada.

Ademais, do que consta nos autos, houve a necessidade da expedição de cartas precatórias para a oitiva de testemunhas,
inclusive da defesa
, o que implica em mais tempo para a realização do ato – do que se fosse realizado na Vara em que tramita o feito -, uma vez que envolve emissão,
recebimento, marcação de data de acordo com a disponibilidade do juízo deprecado, intimação, audiência e retorno das cartas.

Vale destacar, a respeito do excesso de prazo suscitado, que é de fundamental importância colacionar excertos das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, uma vez que estas são autoexplicativas no que tange à tramitação, bem como às demandas do feito que responde o paciente (Id. nº 3.093.528):

“
O paciente fora preso em flagrante, tendo sido convertida em prisão preventiva, em 10/11/2018
, pelo juízo da Comarca de Viseu/PA, conforme decisum em anexo.

O Ministério Público que atua perante a Comarca de Viseu/PA denunciou o ora paciente narrando, em síntese:

“(...). A investigação evidenciou que,
o acusado participou do assalto no Banpará de Viseu, ocorrido no dia 06.11.2018, tendo como função o planejamento prévio do delito, e posteriormente carregar mantimentos e servir como ‘mateiro’ aos criminosos, ajudando na fuga
. (...)”. sic.

A denúncia fora recebida pelo douto juízo da Comarca de Viseu/PA, em 29/11/2018, tendo sido apresentada resposta à acusação, em 06/12/2018
, conforme decisão e resposta à acusação em anexo.

O douto juízo da Comarca de Viseu/PA declinou de sua competência, em 25/03/2019
, tendo sido
suscitado conflito de competência ao E. TJE/PA, em 28/05/2019
, pelo magistrado, Dr. Lucas do Carmo de Jesus, que respondia à época por esta vara especializada
, sendo que o E.TJE/PA, em 29/08/2019, fixou a competência desta vara especializada
para o processamento e julgamento do presente feito, conforme decisões em anexo.

O parquet - GAECO ratificou os termos da denúncia ofertada pelo Ministério Público que atua perante a Vara Única da Comarca de Viseu/PA, no entanto apresentou
aditamento à denúncia, incluindo o delito previsto no art. 2º, §3º, §4º, II, da Lei nº. 12.850/13, sendo que, este juízo, face ao aditamento à denúncia, em prol dos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, reconcedeu ao paciente o prazo para apresentação da resposta à acusação, ou para que ratificasse a resposta à acusação já apresentada, conforme decisão em anexo.

O paciente reiterou a resposta à acusação apresentada, não tendo este juízo vislumbrado as hipóteses previstas no art. 397, do CPP, tendo sido designada a audiência de instrução, bem como a expedição de carta precatória para a oitiva de testemunhas que residem no interior do Estado, conforme decisão em anexo.

A audiência de instrução neste juízo fora devidamente realizada, em 23/01/2020
, com a oitiva de uma testemunha arrolada pelo parquet e o interrogatório do paciente, sendo que
as audiências para as oitivas das testemunhas arroladas pelo parquet e defesa foram designadas nos juízos deprecados, todavia não foram realizadas, em virtude da portaria conjunta nº 04/2020-GP, de 19 de março de 2020 (segue em anexo o termo de audiência realizada neste juízo e certidão da não realização das audiências no juízo deprecado).

Inobstante, no decisum de indeferimento do pleito de revogação da prisão preventiva, registre-se que este juízo entendeu que: “Quanto à alegação de que no processo de nº 0001185-50.2019.8.14.0064, conexo a este, fora revogada a prisão preventiva por excesso de prazo, extrai-se que, naquele feito que fora reconhecido o excesso de prazo pelo juiz de direito, Dr. Lucas do Carmo de Jesus, que à época respondia pela presente vara, havia réus que sequer teriam sido citados, bem como a instrução sequer teria se iniciado, diferentemente do que ocorre in casu, onde o processo se encontra praticamente com a instrução

processual finda, aguardando somente o retorno das cartas precatórias, ou seja, não há que se falar em situação jurídico-processual semelhante entre o feito de nº 0001185-50.2019.8.14.0064 e o presente”, tendo determinado
nova expedição de carta precatória para a oitiva das testemunhas que residem fora da região metropolitana de Belém/PA, ressaltando no ponto: “Considerando a certidão de fl. 184, que atesta que não foram realizadas as audiências para a oitiva das testemunhas do MP e defesa nos juízos deprecados, em razão das audiências presenciais estarem suspensas em razão da Pandemia do Covid-19, sendo que, conforme Resolução nº. 314, do CNJ, as audiências poderão ser realizadas por videoconferência
, ressaltando-se, ademais, que, as audiências de videoconferências estão em implementação no Estado, oficie-se aos juízos deprecados, caso tenha viabilidade técnica e concordância das partes, cumpra as cartas precatórias no prazo de 30 dias, uma vez que o presente feito trata de réu preso” (decisão em anexo).

Assevere-se, ademais, que o E. TJE/PA regulamentou, na Portaria Conjunta nº 10/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 15 de maio de 2020, a audiência por videoconferência.

No que toca à alegação de que o paciente ingressou com pedido de revogação de prisão preventiva, em 16/03/2020, e que somente em 07/05/2020 fora decidido o mencionado pleito, faz-se mister ressaltar que, em consulta ao Sistema LIBRA, o pedido de revogação da prisão preventiva fora protocolado, de fato, em 16/03/2020, sendo recebido na secretaria desta vara especializada em 17/03/2020; posteriormente fora encaminhado ao MP no dia 27/03/2020 e devolvido pelo mesmo no dia 07/04/2020, bem como sido feito conclusos em 20/04/2020; decidido em 07/05/2020, ressaltando-se que este juízo especializado vem imprimido a maior celeridade possível relativa ao feito, sendo que, ademais, o processo é físico, há que se observar as portarias com diversas restrições atinentes ao tema em questão, relativos à pandemia que atravessamos, anotando-se que a presente vara possui, conforme a resolução nº 008/2013-GP, do E. TJE/PA, competência mista, sendo competente para processar e julgar processos relativo a tráfico de drogas ocorridos na comarca de Belém/Pa, por distribuição, e os crimes relacionadas a organizações criminosas em todo o Estado do Pará, sendo que o presente feito não é o único que tramita nesta vara especializada, havendo inúmeros outros com elevada quantidade de réus e complexidade, alguns com aproximadamente 70 réus.

Houve, ademais, a impetração de habeas corpus, pedidos de revogação de prisão preventiva, expedição de cartas precatórias, reconcessão do prazo para resposta à acusação etc., havendo que se aplicar na espécie o princípio da razoabilidade na espécie
.

No que concerne à alegação de que o paciente fora interrogado antes da oitiva das testemunhas, o que caracterizaria desrespeito à ordem estabelecida no art. 400, do CPP, a referida alegação não merece prosperar, uma vez que o art. 400, do CPP, expressamente excepciona a ordem nele estabelecida nos casos de expedição de cartas precatórias, como ocorreu na espécie.

(...)

Registre-se, ainda, que não se pode partir de presunções acerca da impossibilidade técnica dos juízos das comarcas do interior do Estado para a realização das audiências por videoconferência. Somente com a resposta dos juízo deprecado é que será possível se chegar a uma conclusão sobre possibilidade da realização ou não de audiências, por videoconferência, no juízo deprecado.”
(grifei)

Assim, do que se depreende das informações prestadas, a complexidade que permeia o processo de primeiro grau, evidenciada por suas especificidades, foi o que ditou o ritmo da instrução que, diga-se de passagem, neste caso se aproxima do fim.

Nesse contexto, entendo que eventuais atrasos ocorridos no andamento do feito aconteceram em razão da forma complexa como o caso se apresenta e não por culpa do juízo.

Ademais, anoto que o momento atípico que vivemos, em que se instaurou no mundo uma crise sanitária em razão dos efeitos da contaminação pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), obrigou a todos submeterem-se a restrições. No Judiciário, fez-se necessária a suspensão temporária da atividade presencial – por determinação do Conselho Nacional de Justiça -, na tentativa de minimizar os casos de contágio comunitário, o que refletiu no cancelamento de audiências agendadas.

Entretanto, cumpre destacar que, a despeito da suspensão mencionada,
não houve a suspensão total da prestação jurisdicional, como comprova esta decisão
.

No mais, as informações prestadas pelo magistrado esclarecem que medidas estão sendo tomadas acerca da viabilidade da realização de audiência por meio de videoconferência, o que adiantará a marcha processual neste momento de crise.

Ressalto que os impactos da pandemia viral estão sendo experimentados pela sociedade inteira, de forma que as suas consequências hão de ser suportadas igualmente por todos, o que implica dizer que este não é, por si só, argumento a ensejar a soltura do coacto.

No que tange à alegação de que deve ser estendida ao paciente a liberdade concedida nos autos do
habeas corpus
nº 0800073-74.2020.8.14.0000, pelo Des. Mairton Marques Carneiro, parece-me, antes do mais, necessário transcrever trechos dessa decisão, proferida pelo eminente Desembargador –

em decorrência de pedido de reconsideração do indeferimento de liminar feito pelo paciente Jorsadak da Silva Barros – concedendo a ordem e substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas:

“Com efeito, para que haja a concessão liminar da ordem de habeas corpus, em qualquer de suas modalidades, devem estar preenchidos dois requisitos, que são o periculum in mora, consubstanciado na probabilidade de dano irreparável, e o fumus boni iuris, retratado por meio de elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento alegado.

Noutros termos, o fumus boni iuris diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, no ato do julgamento do mérito. O periculum in mora se reporta à urgência da medida, que, caso não concedida de imediata, não mais terá utilidade em momento posterior.

No presente caso, compulsando os autos, entendo pela presença cumulativa de ambos os requisitos. Explico.

A
fumaça do bom direito
, na espécie, reside nas informações prestadas pelo próprio Juízo a quo, nas quais percebe-se que o processo se prolonga há aproximado um ano, mesmo tempo de prisão cautelar que suporta o paciente, em que pese os esforços impulsionados pelo magistrado.

(...)

Na vertente, passado aproximado um ano
, ainda sequer iniciou a fase instrutória, o que se mostra desarrazoado, sobretudo quando se conjuga outros fatores, tal como o fato do paciente estar acometido de doença grave, ponto este de onde germina o periculum in mora
.

Tal perigo na demora, de seu turno, resta inerente a toda e qualquer medida cautelar extrema de privação da liberdade, sendo, no presente caso,
mais ainda latente em razão do paciente estar acometido de infecção renal
, constando no Id. nº 2614089, no relatório de evolução do paciente, datado de 03/12/2019, por meio da Técnica de Enfermagem do COREN-PA 562.012, que “PPL está com agendamentos p/ médico, mas não há profissional médico para atender o CTM IV.”
(grifei)

A simples leitura da reprodução feita, deixa claro que o douto Desembargador fundamentou a concessão da ordem no
fummus boni iuris
, consubstanciado
na demora em se dar início à instrução criminal
, bem como no
periculum in mora
, representado
pelo risco que esse retardo no andamento processual
poderia representar àquele paciente,
comprovadamente portador de enfermidade grave
.

Verifica-se, portanto, sem margem para qualquer dúvida, que as situações dos acusados são distintas, primeiramente porque, a despeito de estarem sendo processados pelo mesmo delito,
os dois acusados respondem a processos diferentes, cujas tramitações são também diferentes
, além do que no caso
daquele outro paciente houve a comprovação de que padece de enfermidade grave
e, nesta impetração, não consta alguma informação de que o coacto Silvio Gonçalves dos Santos apresente qualquer quadro de doença grave a justificar a substituição da medida constritiva, que, como destaquei ao relatar o
habeas corpus
nº 0804540-33.2019.8.14.0000,
está idoneamente fundamentada e é necessária para assegurar a ordem pública
.

Por fim, ao contrário das circunstâncias que fizeram o Desembargador relator do
habeas corpus
referenciado, para justificar o pedido de extensão
,
neste caso,
a instrução criminal se aproxima de sua conclusão
.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 09 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet Branco, Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva/IDP, 2ª ed., p. 121.

[2]
J.J. Canotilho ... [et al.]: outros autores e coordenadores Ingo Wolfgang Sarlet, Lenio Luiz Streck e Gilmar Ferreira Mendes, Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2ª ed., 2018, p. 541.

Belém, 16/06/2020